Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação do réu, condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). O embargante alega omissão na análise da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, nos termos do Tema 585 do STJ, e requer a correção do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a multirreincidência do réu para a dosimetria da pena, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 585, e se a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea deveria ter sido parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado ao analisar a folha de antecedentes penais não aferiu a existência de múltiplas reincidências constatadas apenas nas certidões criminais posteriores.
5. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema 585), nos casos de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada apenas parcialmente com a reincidência, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. A omissão constatada no acórdão embargado impacta diretamente a dosimetria da pena, sendo necessário o reconhecimento da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea e a readequação da pena intermediária.
7. O efeito modificativo deve ser conferido aos embargos de declaração para negar provimento à apelação criminal, mantendo-se integralmente os termos da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação criminal.
Tese de julgamento:
1. A preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea deve ser observada na dosimetria da pena, nos termos do Tema 585 do STJ.
2. A compensação entre multirreincidência e confissão espontânea deve ser proporcional, sendo vedada a compensação integral.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 158, 167 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.931.145/SP (Tema 585); TJDFT, Acórdão 1956279, 0713167-74.2024.8.07.0020; Acórdão 1952320, 0700418-59.2023.8.07.0020; Acórdão 1949847, 0706842-71.2023.8.07.0003.